Tribunal: STF
Processo: Inq 681
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-09
Data de publicação: 1994-03-09

Ementa:
QUEIXA-CRIME - DEPUTADO FEDERAL - IMPUTAÇÃO DE DELITO
CONTRA A HONRA - EXPRESSÕES OFENSIVAS CONSTANTES DE DEPOIMENTO DO
CONGRESSISTA PERANTE COMISSAO  PARLAMENTAR DE INQUERITO -
INVIOLABILIDADE - IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, CAPUT)
- QUEIXA-CRIME LIMINARMENTE  REJEITADA.
           - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ACENTUADO QUE A
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO
MATERIAL PROTEGE O CONGRESSISTA EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES QUE
GUARDEM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO, AINDA QUE PRODUZIDAS
FORA DO RECINTO DA PROPRIA CASA LEGISLATIVA (RTJ 131/1039 -
RTJ 135/509 - RT 648/318), OU, COM MAIOR RAZÃO, QUANDO EXTERIORIZADAS
NO ÂMBITO DO CONGRESSO NACIONAL ( RTJ 133/90).
           - O DEPOIMENTO PRESTADO POR MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL
A UMA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO ESTA PROTEGIDO PELA CLÁUSULA
DE INVIOLABILIDADE QUE TUTELA O LEGISLADOR NO DESEMPENHO DO SEU
MANDATO, ESPECIALMENTE QUANDO A NARRAÇÃO DOS FATOS - AINDA QUE
VEICULADORA DE SUPOSTAS OFENSAS MORAIS - GUARDA INTIMA CONEXAO COM O
EXERCÍCIO DO OFICIO LEGISLATIVO E COM A NECESSIDADE DE ESCLARECER
OS EPISODIOS OBJETO DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR.